Tribunal: CARF
Processo: 17095.720414/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720414/2023-44
ACÓRDÃO
1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANEAMENTO DE GOIAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, se os autos de infração
atendem a todos os requisitos necessários à sua formalização.
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROLE DE SALDOS NO
LALUR E NO LACS.
Os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
configuram bases de cálculo a partir das quais são calculados os créditos
fiscais de que trata o art. 2o, incisos I e II, e § 5o da MP 766/2017. O
eventual aproveitamento desses créditos deve repercutir na baixa dos
montantes correspondentes, no LALUR e no LACS, na exata proporção das
alíquotas que foram tomadas para a sua apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Processo julgado na sessão das 14h do dia 08 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natalia
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Alberto Pinto Souza
Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 1a Turma da DRJ10,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 8 a 26),
referente ao ano-calendário de 2020 e 2021, em virtude de compensação indevida de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa.
Conforme relato do Relatório Fiscal (fls. 28 a 38), destaco que foram realizadas
diversas intimações à contribuinte e, após as análises realizadas pela autoridade fiscal, tem-se:
DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
9. De acordo com o Termo 2, lavrado em 08/03/2023, com ciência via DTE em
09/03/2023, o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos de informações
relativas à utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL,
ocorrida em sua escrita fiscal.
10. Tendo como base a Escrituração Contábil Fiscal – ECF do contribuinte, anos
2014 a 2021, elaboramos a seguinte tabela com os valores de Prejuízo Fiscal – PF
da parte B do LALUR:

11. No entanto, buscando informações nos sistemas da Receita Federal do Brasil –
RFB, verifica-se a utilização do valor de 161.944.031,60 do Prejuízo Fiscal – PF no
parcelamento disposto na MP n° 766/2017 – Programa de Regularização
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
3
Tributária – PRT, montante acima, portanto, dos montantes utilizados nas ECF do
contribuinte (40.486.007,90) para tal finalidade. Refazendo o cálculo do Prejuízo
Fiscal do contribuinte, considerando a utilização do montante de 161.944.031,60
no parcelamento citado anteriormente, teríamos a seguinte tabela:

12. Ou seja, o saldo do Prejuízo Fiscal seria insuficiente para as compensações
ocorridas em 2020 e 2021.
13. Com relação à utilização da Base de Cálculo Negativa – BCN da CSLL, tendo
como base a Escrituração Contábil Fiscal – ECF do contribuinte, anos 2014 a 2021,
elaboramos a seguinte tabela com os valores de BCN de CSLL da parte B do LACS:

14. No entanto, buscando informações nos sistemas da Receita Federal do Brasil –
RFB, verifica-se a utilização do valor de 353.484.845,68 de Base de Cálculo
Negativa – BCN da CSLL no parcelamento disposto na MP n° 766/2017 – Programa
de Regularização Tributária – PRT, assim como o valor de 12.243.730,88 de Base
de Cálculo Negativa – BCN da CSLL no parcelamento disposto na Lei n°
13.496/2017 – Programa Especial de Regularização Tributária – PERT. Esses
montantes (353.484.845,68 + 12.243.730,88 = 365.728.576,56) são muito
superiores aos montantes utilizados na ECF do contribuinte (50.000.000,00 +
19.927.272,20 – 38.113.636,09 = 31.813.636,11) para tal finalidade. Refazendo o
cálculo da Base de Cálculo Negativa – BCN da CSLL do contribuinte, considerando
a utilização do montante de 365.728.576,56 nos parcelamentos citados
anteriormente, teríamos a seguinte tabela:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
4

15. Ou seja, o saldo da Base de Cálculo Negativa – BCN da CSLL seria insuficiente
para as compensações ocorridas em 2020 e 2021.
16. Em 28/03/2023, o contribuinte apresentou esclarecimentos no DCC n°
10265.038917/2023-24, por meio de resposta à intimação, situação que passamos
a analisar a partir de agora.
ANÁLISE DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE
17. Nas páginas 1 e 2 da resposta, nos trechos abaixo destacados, o contribuinte
afirma que o erro apontado pela fiscalização estaria relacionado com o fato da
empresa não ter escriturado na ECF de uma única vez o montante, tanto do
Prejuízo Fiscal como da Base de Cálculo Negativa da CSLL, senão vejamos:

18. Mais adiante, no final da pág. 2, o contribuinte afirma ter feito a adesão ao
PRT, com utilização de créditos decorrentes de PF e BCN da CSLL, conforme
destaque abaixo:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
5

19. Na pág. 4 da resposta, o fiscalizado informa inclusive os saldos disponíveis em
31/12/2015 de PF e BCN da CSLL, para fins de utilização nos programas de
parcelamento, conforme abaixo:

20. O contribuinte apresentou também telas do Programa de Regularização
Tributária (PRT), com valores de créditos utilizados no programa de PF e de BCN
da CSLL, conforme telas abaixo:

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
6
21. No entendimento da empresa, os valores a serem deduzidos de sua escrita de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL são os valores de Crédito, e não
do Montante (base de cálculo) do PF e da BCN da CSLL, senão vejamos o disposto
na pág. 7 da resposta à intimação:

22. Nota-se a confusão feita pelo sujeito passivo sobre o valor a ser deduzido
(baixado) de sua Escrita Fiscal (Parte B do LALUR e do LACS), com relação ao PF e à
BCN da CSLL.
23. No caso do Prejuízo Fiscal – PF da parte B do LALUR, ele reduziu o valor total
de 40.486.007,90 para fins de utilização no PRT. No entanto, esse valor refere-se
ao crédito gerado a partir da utilização da alíquota de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o montante do PF, conforme dispõe o art. 10, § 3o, I, da IN RFB n°
1.687/2017 (regulamentou o PRT instituído pela Medida Provisória n° 766/2017):
(...)
24. Ou seja, ainda que o valor de 40.486.007,90 utilizado para fins de utilização no
PRT seja correto, a baixa na parte B do LALUR deve ocorrer pelo valor do
montante utilizado, que no caso em questão é de 161.944.031,60 do Prejuízo
Fiscal – PF no parcelamento disposto na MP n° 766/2017 – Programa de
Regularização Tributária – PRT.
25. A argumentação do sujeito passivo de que o entendimento da fiscalização
sobre a baixa dos valores utilizados no PRT e PERT estaria errada (único ano fiscal
x baixa gradual), não interfere na apuração dos valores lançados através do
presente Auto de Infração, pois baixados em 2015 de uma única vez, ou em 2016,
2017 e 2018 de forma gradual como feito pelo contribuinte, resultam em saldos
insuficientes para as compensações efetuadas nos anos de 2020 e 2021.
26. Com relação à Base de Cálculo Negativa – BCN da CSLL, da mesma forma, o
fiscalizado reduziu da parte B do LACS em sua ECF os seguintes valores:
(50.000.000,00 + 19.927.272,20 – 38.113.636,09 = 31.813.636,11). No entanto, os
montantes utilizados nos programas de parcelamento (PRT e PERT) foram valores
muito superiores, conforme tela abaixo de sistema da RFB:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
7

27. Ou seja, os montantes de BCN utilizados para fins de parcelamento (PRT e
PERT)
foram:
(333.333.333,35
+
20.151.512,33
+
12.243.730,88
=
365.728.576,56). Esse montante (365.728.576,56) deveria ter sido baixado na
parte B do LACS, uma vez que foi utilizado nos programas de parcelamento (PRT e
PERT).
28. O valor do crédito decorrente da BCN da CSLL foi determinado, no caso do
PRT, no art. 10, § 3o, IV, da IN RFB n° 1.687/2017 (regulamentou o PRT instituído
pela Medida Provisória n° 766/2017): (...)
29. No caso do PERT, o valor do crédito decorrente da BCN da CSLL foi
determinado pelo no art. 13, § 3o, IV, da IN RFB n° 1.711/2017 (regulamentou o
PER T instituído pela Medida Provisória n° 783/2017):
VALORES LANÇADOS DE OFÍCIO
30. Em resumo, o sujeito passivo utilizou valores de Prejuízo Fiscal no programa
de regularização tributária (PRT), no entanto realizou as baixas em valores muito
inferiores na Parte B do LALUR. Gerando, com isso, saldos insuficientes para
compensações ocorridas em 2020 e 2021, conforme tabela abaixo:

31. Diante do exposto anteriormente, levando em consideração que o Saldo Inicial
do Prejuízo Fiscal - PF em 2020 era, na verdade, de 3.499.467,61, as
compensações realizadas em 2020 (parcial) e 2021 (total) foram indevidas,
conforme tabela abaixo:

32. Da mesma forma, o contribuinte utilizou valores de Base de Cálculo Negativa
da CSLL nos programas de regularização tributária (PRT e PERT), no entanto
realizou as baixas em valores muito inferiores na Parte B do LACS. Gerando, com
isso, saldos insuficientes para compensações ocorridas em 2020 e 2021, conforme
tabela abaixo:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
8

33. Diante do exposto anteriormente, levando em consideração que o Saldo Inicial
do Base de Cálculo Negativa – BCN da CSLL em 2020 era, na verdade, de
34.835.490,52, as compensações realizadas em 2020 (parcial) e 2021 (total) foram
indevidas, conforme tabela abaixo:

(...)
MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
35.
O montante do crédito tributário apurado no processo no
17095.720414/2023-44 foi de:

Assim sendo, a auditoria-fiscal foi direcionada à análise dos valores compensados a
título de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL. Tendo em vista que a contribuinte havia
quitado débitos de parcelamento mediante a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL, a fiscalização examinou, particularmente, se o aproveitamento desses
créditos e as baixas das bases de cálculo correspondentes ocorreram em conformidade com a
legislação. Concluiu que os valores baixados pela contribuinte no LALUR e no LACS, nos anos de
2015 a 2018, ocorreram em desconformidade com o artigo 2o da MP no 766/2017 (atinente ao
Programa de Regularização Tributária – PRT) e artigo 10 da IN RFB no 1.687/2017 (que
regulamentou o referido programa), tendo havido o superdimensionamento dos respectivos
saldos/montantes de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL a partir do ano de
2015.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
9
A autoridade fazendária promoveu então a reconstituição (i) dos saldos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, bem como (ii) da apuração do IRPJ e da CSLL dos
respectivos períodos de apuração. Essa reconstituição evidenciou a existência de valores a pagar
de IRPJ e de CSLL apurados a menor nos anos de 2020 e de 2021, que foram objeto de lançamento
de ofício. Os valores devidos foram exigidos juntamente com a aplicação de multa de ofício de
75% e de juros de mora.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 183 a 203), pugnando pela nulidade do
lançamento de ofício, em face da suposta deficiência dos autos de infração, no que tange à
descrição do fundamento normativo da exigência fiscal. Quanto ao mérito, defende que os valores
controlados no LALUR e no LACS estão corretos. Alega que as baixas levadas a efeito a partir do
ano de 2015 foram realizadas em conformidade com a legislação, em particular com o disposto no
artigo 10, §13 da IN RFB no 1.687/2017. Subsidiariamente, reclama da aplicação da multa de 75%.
Alega a ausência de fundamentação no lançamento de ofício, bem como a inocorrência de falta de
pagamento, de declaração ou de declaração inexata no caso concreto.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
fls. 322 a 328):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, se os autos de infração atendem a todos os
requisitos necessários à sua formalização.
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZO
FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. CONTROLE DE SALDOS NO LALUR E NO LACS.
Os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL configuram bases de
cálculo a partir das quais são calculados os créditos fiscais de que trata o art. 2o, incisos I e
II, e § 5o da MP 766/2017. O eventual aproveitamento desses créditos deve repercutir na
baixa dos montantes correspondentes, no LALUR e no LACS, na exata proporção das
alíquotas que foram tomadas para a sua apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suas razões, afastou a preliminar de nulidade da lavratura dos autos de infração.
No mérito, considerou que saldos/montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo da CSLL
configuram bases de cálculo a partir das quais são calculados os créditos fiscais de que trata o
artigo 2o, incisos I e II, da MP no 766/2017 e que o eventual aproveitamento desses créditos deve
repercutir na baixa dos saldos/montantes controlados no LALUR e no LACS, na exata proporção
das alíquotas que foram tomadas para a sua apuração. Além disso, considerou adequada a
aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
10
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 336 a 358), arguindo: (i) pela
nulidade do auto de infração por falta de fundamentação legal que se enquadre no contexto
fático; (ii) pela legalidade do procedimento adotado, porquanto baixou os créditos utilizados no
âmbito do PRT do seu prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, na parte B do
LALUR e do LACS, remanescendo saldo para as compensações ocorrida em 2020 e 2021, conforme
artigo 3o, §1o, da IN no 1.766/2017. Assim, defende a ausência de previsão legal para o
lançamento; e, por fim, (iii) pela nulidade da multa punitiva imposta na autuação, devendo incidir
apenas multas moratórias e a correção monetária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade por falta de Fundamentação Legal do Auto de Infração
Ao contrário do que alega a contribuinte, os autos de infração foram devidamente
fundamentados, conforme se extrai do enquadramento legal, tanto com relação ao IRPJ quanto
sobre a infração no âmbito da CSLL.
Não vislumbro qualquer vício que macule o lançamento das exigências fiscais, sob a
ótica do artigo 59 do Decreto 70.235/1972 e nem violação ao artigo 10 do mesmo diploma
normativo.
Segundo o Relatório Fiscal, valores registrados pela contribuinte no LALUR e no
LACS, decorrentes da utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
de que trata o artigo 2o, inciso II, da MP no 766/2017, ocorreram em desconformidade com o
disposto no artigo 10o, § 13, da IN RFB no 1.687/2017, conforme analisado com maior
profundidade mais adiante, no presente voto.
A autoridade fazendária associou os fatos geradores aos artigos 258 e 261, inciso III,
do Decreto-Lei no 1.598/1977, que cuidam da apuração do lucro real, a seguir colacionados:
Art. 258. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Regulamento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, caput). (...)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
11
Art. 261. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Regulamento, desde que a pessoa jurídica mantenha os
livros e os documentos exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo
fiscal utilizado para compensação, observado o disposto no art. 514 ao art. 521
(Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 15, caput e parágrafo único).
Verifica-se, portanto, que a autoridade fazendária promoveu a devida descrição dos
fatos que foram classificados como infração à legislação tributária, bem como a discriminação dos
fundamentos normativos correspondentes.
Além disso, inexiste qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte,
porquanto as apurações que fundamentam os lançamentos de ofício são claras e objetivas.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade dos autos de infração.

MÉRITO
Ilegalidade do Procedimento Adotado – Crédito de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa no
âmbito do PERT
A contribuinte aduz que o procedimento adotado está correto e respeita a
disposição do artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 1.776/2017.
A DRJ, por sua vez, assim entendeu:
Tem razão a autoridade fazendária quanto à interpretação conferida ao art. 2 da
MP 766/2017, regulamentado pelo artigo 10 da IN RFB 1.687/2017. Se não,
vejamos:
a) O legislador, por meio da MP 766/2017, autorizou a quitação de débitos
tributários mediante a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, conforme disposto no art. 2o, I e II, verbis:
Art. 2 o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito
passivo que aderir ao PRT poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1 o
mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
I - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor
da dívida consolidada e liquidação do restante com a utilização de créditos
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pagamento em espécie de, no mínimo, vinte e quatro por cento da
dívida consolidada em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
12
liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; [Grifei]
b) O mecanismo de quantificação desses créditos encontra-se no § 5o do mesmo
artigo, com destaque para os incisos I e IV, que guardam correspondência com o
caso dos autos:
§ 5 o O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL será determinado por meio da aplicação das seguintes
alíquotas:
I - vinte e cinco por cento sobre o montante do prejuízo fiscal; (...)
IV - nove por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das
demais pessoas jurídicas. [Grifei}
Assim como o IRPJ e a CSLL devidos são apurados mediante a aplicação das
alíquotas definidas em lei às bases de cálculo correspondentes (ver artigos 623 e
624 do RIR/2018 e art. 3o da Lei 7.789/1988, respectivamente), os créditos de IRPJ
e de CSLL, de que trata o art. 2o, I e II, da MP 766/2017, são calculados mediante a
aplicação dessas mesmas alíquotas aos saldos/montantes de prejuízo fiscal e de
base negativa de CSLL controlados no LALUR e no LACS. Ou seja, o montante de
prejuízo fiscal e o montante da base de cálculo negativa da CSLL correspondem à
base de cálculo dos respectivos créditos de IRPJ e de CSLL passíveis de serem
utilizados no âmbito do PRT.
Em conformidade com essa mesma lógica de apuração, o art. 10, § 13, da IN RFB
1.687/2017 prevê que o sujeito passivo deve providenciar os ajustes cabíveis em
seus livros fiscais, na hipótese de ter utilizado créditos de prejuízo fiscal e/ou de
base de cálculo negativa da CSLL na quitação de débitos fiscais:
§ 13. A pessoa jurídica que utilizar os créditos para a liquidação prevista
neste artigo deverá manter, durante todo o período de vigência do
parcelamento, os livros e os documentos exigidos pela legislação fiscal,
inclusive comprobatórios do montante do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, promovendo, nesse caso, a baixa dos valores nos
respectivos livros fiscais. [Grifei]
Assim sendo, e tendo em vista que saldos/montantes de prejuízo fiscal e de base
de cálculo da CSLL configuram bases de cálculo a partir das quais são calculados os
créditos fiscais de que trata o art. 2o, I e II, da MP 766/2017, o eventual
aproveitamento desses créditos deve repercutir na baixa dos saldos/montantes
controlados no LALUR e no LACS, na exata proporção das alíquotas que foram
tomadas para a sua apuração.
Exemplificativamente, um saldo/montante de prejuízo fiscal de R$ 100,00 confere
a possiblidade de o sujeito passivo aproveitar um crédito de IRPJ de R$ 25,00
(base de cálculo de R$ 100,00 x alíquota de 25%) para a quitação de débitos
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
13
fiscais, conforme previsto no art. 2o, § 5o, da MP 766/2017. A eventual utilização
de um crédito de R$ 15,00 pelo sujeito passivo deve repercutir na baixa do valor
de R$ 60,00 no saldo de prejuízo fiscal controlado no LALUR, conforme orientado
no art. 10, § 13, da IN RFB 1.687/2017, tendo em vista que R$ 60,00 é o montante
de base de cálculo que, à alíquota de 25%, corresponde a um crédito de R$ 15,00.
Diante do exposto, conclui-se que a tese da interessada, de que o valor a ser
baixado do saldo/montante de prejuízos fiscais e da base de cálculo da CSLL é o
próprio valor do crédito (R$ 15,00, no exemplo acima), e não o valor da base de
cálculo correspondente (R$ 60,00, no exemplo acima), configura uma
interpretação equivocada da legislação de regência.
Correto está o raciocínio da decisão da DRJ.
A interpretação da contribuinte está equivocada e parte da literalidade do artigo 3o,
§1o, da Instrução Normativa RFB no 1.776/2017, ignorando toda a sistemática jurídica do IRPJ e da
CSLL, com relação ao prejuízo fiscal e à base de cálculo negativa, ignorando, ainda, o disposto no
artigo 10o, §13, da IN RFB no 1.687/2017.
A sistemática do Programa de Regularização Tributária (“PRT”), previsto pela
Medida Provisória no 766/2017, e do Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”),
regulamentado pela Lei no 13.496/2017, possibilitaram a utilização de prejuízo fiscal de IRPJ e de
base de cálculo negativa da CSLL para liquidar débitos de natureza tributária e não tributária.
A forma de utilização de tais resultados negativos devidamente registrados pelos
contribuintes, se deu por meio da aplicação de uma alíquota sobre essas bases de cálculo
negativas, encontrando-se um crédito ficto a ser utilizado para liquidar os débitos incluídos nos
programas. Isto é, sobre o prejuízo fiscal de IRPJ, aplicava-se a alíquota de 25% e encontrava-se o
crédito apto a liquidar o débito aderido ao programa e, da mesma forma, sobre a base de cálculo
negativa de CSLL aplicava-se a alíquota de 9%.
Assim, naturalmente, alocar montantes de prejuízo fiscal de IRPJ ou da base de
cálculo negativa de CSLL para liquidar débitos tributários e não tributários importa baixar
totalmente esses valores do LALUR e do LACS da contribuinte, o que não fora feito.
Não se deve comparar os incomparáveis – montantes são baixados com montantes,
e não, montantes são baixados com o resultado de uma fração dele. A equação utilizada para se
apurar o crédito decorrente prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, que
liquidou os débitos no âmbito do PRT e do PERT, gera o consequente de se baixar, dos respectivos
livros fiscais, a base correspondente utilizada para calcular o crédito. Confundir o montante (base
de cálculo) com o crédito (resultado quantitativo da multiplicação da base de cálculo pela alíquota)
e baixar somente o último, é o mesmo que deduzir bananas com maçãs. Não há lógica alguma.
Testar a interpretação da contribuinte demonstra quão teratológica seria a sua
hipótese de defesa. Acaso somente fosse deduzido o crédito ficto, decorrente da aplicação das
alíquotas previstas na MP e na lei sobre os montantes e, ainda, caso somente esse crédito ficto
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720414/2023-44
14
fosse baixado do montante de prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa contabilizados,
implicaria majorar múltiplas vezes os prejuízos fiscais e a base de cálculo negativa, porquanto a
aplicação dos percentuais necessários à equação do crédito jamais consumiria a totalidade do
prejuízo fiscal IRPJ ou da base de cálculo negativa da CSLL (no limite, chegaria somente próximo a
zero, após múltiplas aplicações da equação).
Exatamente por essa razão, o artigo 10o, §13, da IN RFB no 1.687/2017 determina a
baixa do montante, e não do crédito. Mas não é só isso, a interpretação da legislação tributária
aplicável ao IRPJ e à CSLL não permitem chancelar a interpretação literal do artigo 3o, §1o, da IN
RFB no 1.766/2017, porquanto contrária aos artigos 258 e 261, inciso III, do Decreto-Lei no
1.598/1977.
Assim sendo, nego provimento ao Recurso Voluntário, nesse ponto.

Multa de Ofício
A multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora teve fundamento no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, cuja materialidade é a falta de pagamento ou recolhimento, a falta
de declaração e declaração inexata.
Não há ilegalidade no ato lavrado pela autoridade fiscal.
Como se sabe, o artigo 142 do Código Tributário Nacional prescreve que compete à
autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento, inclusive, propondo a aplicação da
penalidade cabível, sendo esta uma atividade vinculada e obrigatória.
Portanto, ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
adequada a penalidade aplicada, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 374
DF CARF MF
Original